Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO BEM IMÓVEL PENHORADO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR. LEILÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não demonstra a alteração da situação financeira da parte, incabível a revogação da gratuidade de justiça. Preliminar de revogação rejeitada.
2. No caso dos autos foi penhorado bem imóvel, mas restou suspendidos os atos expropriatórios para aguardar a análise do Tema 1127 do Supremo Tribunal Federal.
2.1. Suspensa a expropriação, restou deferida a penhora de percentual do salário dos executados, mas em quantia insuficiente para quitar a dívida.
3. Fixada a tese de constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato comercial, cabível a alienação do bem com objetivo de garantir o pagamento total da dívida. Inteligência do art. 831 do Código de Processo Civil.
4. Inocorrente a má-fé da parte agravante, incabível a fixação de multa. Precedentes.
5. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.